Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 1.1. No caso, a prova requerida pelo autor e indeferida é essencial para o esclarecimento dos fatos.

2. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.